Tribunal: TJPA
Processo: 0811649-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811649-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL MELO DO VALE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – OBSERVÂNCIA AO ART. 300 DO CPC – DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – PLAUSIBILIDADE – PERIGO DA DEMORA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No caso em tela, o autor da ação, ora agravante, logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, considerando a plausibilidade do seu direito material invocado consubstanciado no fato da ação principal se sustentar na alegação de que houve fraude na contratação da dívida cobrada pelo banco, existindo valores debitados para pagamento de empréstimos que ela alega não ter feito.

2-Ressalta-se que o banco agravado até o momento
não demonstrou qualquer indício de que a agravada tenha, de alguma forma, contraído o aludido empréstimo consignado e tenha dado causa aos descontos na conta bancária do autor. Ademais, considerando que não se pode exigir à parte autora a produção de prova negativa, cabe ao banco réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus.

3-O perigo de dano é patente em razão da privação que a autora da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos.

4-Salienta-se, ainda, que dada a natureza alimentar dos valores sob discussão e, especialmente, diante da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, que poderá ter o seu sustento e o de sua família comprometido, mostra-se prudente a reforma do decisum guerreado, a fim de ser concedida a antecipação da tutela, com a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados nos proventos do recorrente.

5-Desta feita, a decisão ora vergastada merece reforma, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

6-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela antecipada requerida pelo autor, ora agravante,
a fim de determinar a suspensão dos descontos nos seus proventos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso de descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
GABRIEL MELO DO VALE

e agravado
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
interposto por
GABRIEL MELO DO VALE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (PROC. Nº. 0859788-46.2022.8.14.0301),
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, consubstanciado na suspensão dos descontos de valores na conta bancária do autor, tendo como ora agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

Alega que, a
liminar deveria

ser concedida diante
fumus boni iuris
do agravante, em face da inexistência de qualquer contrato escrito e quase que total comprometimento do soldo do requerente, além do que se durante a instrução processual ficar comprovado a licitude dos descontos, os descontos voltariam a ser descontados, sem quaisquer prejuízos à instituição financeira.

Aduz que,
o periculum in mora é evidente, pois, desde que as parcelas

de R$-687,30 (seiscentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) e R$-838,49 (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), que somadas, representam o valor de R$-1.525,79 (hum mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) passaram a ser descontadas do contracheque do autor, frise-se, ABRIL/2021, seu líquido (médio) no importe de R$- 804,90-(oitocentos e quatro reais e noventa centavos)
ex vi
BP de Abril/2022 e, pela natureza alimentar dos seus vencimentos, vem comprometendo o seu sustento, alusivos as despesas mensais, por exemplo, luz, água, vestuário, alimentação, remédio.

Assevera que,
se persistirem a ser descontadas do contracheque do agravante, sua situação ficará mais difícil, até porque o valor que está percebendo, compromete em demasiadamente sua subsistência mensal, como se tiver que gastar por dia o valor de R$-26,83(vinte e seis reais e oitenta e três centavos), tendo como parâmetro seus rendimentos mensais líquidos, a saber, R$- 804,90 (oitocentos e quatro reais e noventa centavos).

Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e
, ao final, requer o provimento ao presente recurso a fim de que a decisão interlocutória atacada seja reformada para o fim especial de suspender os descontos das parcelas no valor de R$- 687,30 (seiscentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) e R$-838,49 (oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), que somadas, representam o valor de R$-1.525,79 (hum mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos),devendo o juízo a quo ser comunicado, observadas as formalidades legais.

Em sede de decisão liminar (ID Nº. 10736214), foi deferido a tutela de urgência requerida pela agravante, a fim de determinar a suspensão dos descontos na conta bancária do autor, até decisão definitiva da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11205271), o banco agravado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 11749120).

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu tutela de urgência
consubstanciada na suspensão dos descontos na conta bancária do autor.

Alega o agravante, em suma, que a cobrança da dívida junto ao banco agravado, constitui meio fraudulento, existindo ilegalidade no ato e, portanto, base legal para sua suspensão, uma vez que não possui qualquer tipo de contratação com o banco réu. Aduz que o empréstimo consignado feito em seu benefício lhe traz sérios prejuízos, considerando que os descontos incidem nos proventos do recorrente, portanto, constitui caráter alimentar e sua única fonte de renda.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar deferida, qual seja, de que o autor, ora agravante, demonstrou os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso em tela, a autora da ação, ora agravante, logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, considerando a plausibilidade do seu direito material invocado consubstanciado no fato da ação principal se sustentar na alegação de que houve fraude na contratação da dívida cobrada pelo banco, existindo valores debitados para pagamento de empréstimos que ela alega não ter feito.

Ressalta-se que o banco agravado até o momento
não demonstrou qualquer indício de que a agravada tenha, de alguma forma, contraído o aludido empréstimo consignado e tenha dado causa aos descontos em seu benefício. Ademais, considerando que não se pode exigir à parte autora a produção de prova negativa, cabe ao banco réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus.

O perigo de dano é patente em razão da privação que a autora da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos.

Por fim, necessário se faz ressaltar a responsabilidade objetiva imputada às instituições bancárias em caso de empréstimos efetuados mediante fraude. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sistematizou esse entendimento mediante o julgamento de demanda julgada sob a sistemática de recursos repetitivos (TEMA 466):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Por certo, a existência ou não da fraude na conta corrente da autora da ação será esclarecida no decorrer na instrução processual, entretanto, nesse momento, considerando a relação consumerista entre as partes, entende-se que o fumus boni juris milita em favor da autora, ora agravante.

Salienta-se, ainda, que dada a natureza alimentar dos valores sob discussão e, especialmente, diante da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, que poderá ter o seu sustento e o de sua família comprometido, mostra-se prudente a reforma do decisum guerreado, a fim de ser concedida a antecipação da tutela, com a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados no benefício previdenciário da ora recorrente.

Desta feita, a decisão ora vergastada merece reforma, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pela Juízo de 1º grau deferindo a tutela antecipada requerida pela autora, ora agravante,
a fim de determinar a suspensão dos descontos no benefício da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso de descumprimento.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023